Tribunal: TJSP
Processo: 2271142-85.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Perda de Bens e Valores
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração visando a restituição de veículo apreendido em ação penal por crime de tráfico - IMPOSSIBILIDADE – Condenação transitada em julgado - Ausência de documentação comprobatória de legítimo terceiro interessado e proprietário do bem - O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não havendo espaço nesta ação mandamental para dilação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração visando a restituição de veículo apreendido em ação penal por crime de tráfico - IMPOSSIBILIDADE – Condenação transitada em julgado - Ausência de documentação comprobatória de legítimo terceiro interessado e proprietário do bem - O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não havendo espaço nesta ação mandamental para dilação probatória - Ausente demonstração da liquidez e certeza do direito da impetrante à restituição de veículo – Decretado perdimento do veículo em favor da União por decisão fundamentada suficientemente – DENEGADA A SEGURANÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2271142-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante VALDIR
DOS REIS ANASTÁCIO, é impetrado MMJD DA 4a VARA CRIMINAL DO FORO DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a segurança.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2271142-85.2019.8.26.0000 -Voto no 41516 - A
2
VOTO No: 41516
MSEG.No: 2271142-85.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
IMPTE. : VALDIR DOS REIS ANASTÁCIO
IMPDO. : MM. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE RIBEIRÃO
PRETO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. LÚCIO ALBERTO ENÉAS DA SILVA
FERREIRA
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração visando a
restituição de veículo apreendido em ação
penal por crime de tráfico - IMPOSSIBILIDADE
Condenação transitada em julgado - Ausência de
documentação
comprobatória
de
legítimo
terceiro interessado e proprietário do bem - O
mandado
de
segurança
exige
prova
pré-
constituída do direito alegado, não havendo
espaço nesta ação mandamental para dilação
probatória - Ausente demonstração da liquidez
e
certeza
do
direito
da
impetrante
à
restituição de veículo Decretado perdimento
do veículo em favor da União por decisão
fundamentada suficientemente
DENEGADA A
SEGURANÇA.
VALDIR DOS REIS ANASTACIO, advogada, impetra o
presente MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, através
de sua advogada, dra. SANDRA DE MORAES PEPORINI, contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, que decretou a perda
de veículo automotor.
Informa que o processo apura as condutas de
Marcelo Pereira Chavier e de Marina Christiane da Silva
Cordeiro, que supostamente teriam infringido os artigos 33,
caput, e 35, da Lei n.o 11.343/06, tendo sido apreendido em
poder destes o veículo VW/Parati, placa DTR 8018/RP, de
propriedade de ELI DE OLIVEIRA ANASTICIO, terceira interessada.
Aduz que em momento algum houve pedido de
perdimento do bem apreendido e que após o trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2271142-85.2019.8.26.0000 -Voto no 41516 - A
3
da r. sentença condenatória, determinou a i. autoridade
impetrada a intimação de ELI para que manifestasse seu
interesse na restituição do bem, de modo que bastaria a
manifestação de vontade por parte desta para liberação do
veículo.
Alega que a d. defesa postulou a liberação do
veículo em favor de VALDIR DOS REIS ANASTACIO, esposo de ELI
DE OLIVEIRA ANASTICIO, diante de seu falecimento, sendo que a
i. autoridade impetrada deferiu a habilitação deste e
solicitou que os herdeiros se manifestassem favoravelmente à
restituição em favor deste.
Sustenta
que
protocolou
petição
no
dia
30/10/19, com declaração dos herdeiros favoráveis à liberação
do veículo, mas esta foi juntada aos autos somente após a
decisão que determinou o perdimento do bem em razão da falta
de manifestação.
Argumenta haver cumprido a determinação legal
no prazo estipulado, comprovando a propriedade do veículo
pelo terceiro de boa-fé, sendo ilegal o perdimento do bem.
Pleiteia, liminarmente e no mérito, a imediata
restituição/devolução
do
veículo
VW/PARATI,
PLACA
DTR
8018/RP.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
114/115). A autoridade impetrada prestou as informações (fls.
118/122). Manifestando-se nos autos nesta instância, a douta
representante do Ministério Público opinou pela concessão
parcial da segurança (fls. 125/129).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos, que o veículo objeto do
mandamus, VW/PARATI 1.6 TRACKFIELD, placas DTR 8018, cor
preta, ano de fabricação/modelo 2006, foi apreendido no dia
10/10/2013, em ação policial envolvendo os réus MARCELO
PEREIRA CHAVIER e MARINA CHRISTIANE DA SILVA CORDEIRO, os
quais foram presos em flagrante pela prática de tráfico de
drogas.
Apurou-se que policiais militares visualizaram
os réus quando ocupavam o referido veículo, porém, Marina,
que era a condutora, desobedeceu a ordem de parada e realizou
manobras tentando despistar a viatura, enquanto Marcelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2271142-85.2019.8.26.0000 -Voto no 41516 - A
4
começou a jogar pela janela uma substância de cor branca.
Ao serem abordados, os policiais encontraram
a droga espalhada sobre o banco do passageiro, além de
dinheiro e celulares no interior do veículo.
Marina informou que estava dando carona para
Marcelo e que o carro pertencia a uma amiga e estava
experimentando-o porque pretendia compra-lo.
Por sentença datada de 14/01/2014, MARCELO foi
condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 e
MARINA como incursa no artigo 33, caput, c.c. o § 4o, do
artigo 33, ambos da Lei 11343/06. Quanto ao veículo, o juiz a
quo considerou que não era caso de confisco por não haver
compartimento específico destinado ao transporte da droga
(fls. 34/41).
Por Acórdão proferido por esta Câmara, em
14/06/2016,
foi
dado
provimento
parcial
ao
apelo
do
Ministério Público para manter a condenação por tráfico,
afastando a redução do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas
quanto a corré Marina, aumentando a sua pena, e para negar
provimento aos apelos dos réus. Não houve questionamento
quanto ao veículo (fls. 44/53).
Com o transito em julgado da condenação, o
Magistrado de Primeiro Grau, por decisão datada de
14/05/2019,
determinou
a
intimação da proprietária do
veículo, ELI DE OLIVEIRA ANASTÁCIO (fls. 94), para manifestar-
se, no prazo de 10 dias, sobre o interesse na restituição do
bem, mediante comprovante de propriedade (fls. 71).
Com
o
cumprimento
da
diligência,
aos
21/05/2019, veio aos autos a notícia do seu falecimento. O
viúvo,
VALDIR
REIS
ANASTÁCIO, peticionou
requerendo a
liberação do veículo, em 14/06/2019, juntando cópia da
certidão de casamento e da certidão de óbito de Eli de
Oliveira Anastácio (fls. 74/78).
Por
despacho
datado
de
04/07/2019,
foi autorizada a habilitação de Valdir Reis Anastácio e
determinada a apresentação de prova atualizada da propriedade
do automóvel VW/Parati e esclarecimentos sobre a existência
de processo de inventário para partilha dos bens da falecida
(fls. 81).
Referido despacho foi publicado no DJe em
26/08/2019 (fls. 97), tendo sido certificada a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2271142-85.2019.8.26.0000 -Voto no 41516 - A
5
manifestação do interessado somente em 31/10/2019 (fls. 98).
Ante a inércia do requerente, por despacho
datado de 05/11/2019, foi decretado o perdimento do veículo
VW/Parati, placas DTR 8018, em favor da União, nos termos do
artigo 63 e seus parágrafos, da Lei 11343/06 (fls. 99).
Houve pedido de reconsideração da decisão que
declarou o perdimento do bem, ante a juntada de petição
protocolada
em
31/10/2019,
apresentando
declaração
de
liberação de bens em nome de Tamara de Oliveira Anastácio,
filha de Eli de Oliveira Anastácio (fls. 100/105 e 108/109).
O pedido de reconsideração foi indeferido por
decisão datada de 22/11/2019, considerando que “...apesar de
decorrido o prazo de mais de 02 (dois) meses da intimação, a
Defesa não cumpriu o determinado às fls. 568, pois não
apresentou provas da propriedade do veículo e nem a qualidade
dos herdeiros” (fls. 111/112).
Pois bem.
Na
dicção
da
jurisprudência
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, "(...)3. A restituição das
coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação
penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o
requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de
sua origem e à demonstração de que não foi usado como
instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts.
120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II,
do Código Penal.(...)". (STJ - RMS 59.730/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
09/04/2019, DJe 06/05/2019).
Examinando
a
documentação
que
instrui
o
pedido, verifica-se que não consta nos autos o certificado de
propriedade do veículo, tampouco há informações quanto a
existência de processo de inventário e partilha dos bens da
falecida.
Além disso, constata-se que na certidão de
óbito de Eli de Oliveira Anastácio constou que deixara 02
(dois) filhos, Douglas e Tamara.
No entanto, foi apresentada a declaração de
liberação firmada por apenas um dos herdeiros, Tamara de
Oliveira Anastácio.
Assim, a propriedade do bem não estava mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2271142-85.2019.8.26.0000 -Voto no 41516 - A
6
comprovada.
Acrescente-se que o mandado de segurança exige
prova pré-constituída do direito alegado, não havendo espaço
nesta
ação
mandamental
para
dilação
probatória
que
possibilite a demonstração das alegações do impetrante, logo,
não há como se acolher a pretensão.
Apreendendo-se veículo que fora utilizado em
prática delitiva, ainda que, em nome de terceiro, sem a
comprovação de circunstância de legítimo terceiro interessado
e proprietário do bem, após oportunidade processual para a
sua juntada, inexiste ilegalidade no ato que determinou seu
perdimento, não havendo falar, assim, em fundamentação
inidônea da decisão atacada.
Saliente-se, por último, que, não há que se
falar em exíguo prazo procedimental para o cumprimento da
determinação judicial, ao contrário, o impetrante ingressou
nos
autos
em
14/06/2019,
o
despacho
determinando
a
regularização da documentação foi proferido em 04/07/2019,
sem a fixação de prazo para tanto. Tal decisão foi publicada
no DJe em 27/08/2019 e somente em 31/10/2019 foi certificada
a inércia do requerente, ou seja, mais de 02 (dois) meses
depois.
Além disso, não há direito líquido e certo no
presente caso, tendo em vista que o perdimento decretado
mesmo após a sentença, somente poderia ser alterado por meio
do recurso de apelação, do qual não se tem notícia da
interposição.
Desse modo, DENEGA-SE A SEGURANÇA.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator